Tribunal: TJDFT
Processo: 0753314-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: direito penal e processo penal. habeas corpus. furto e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. prisão em flagrante convertida em preventiva. ilegalidade. não ocorrência. requisitos. materialidade e indícios de autoria. garantia da ordem pública. ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, o meio social e evitar a reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso.
5. Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente subtraiu o ônibus de transporte coletivo além de em seguida empreender direção perigosa, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública.
6. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.